Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de veículo. União estável encerrada. Falecimento da contratante. Legitimidade do ex-convivente para dispor do bem. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores ao espólio, por parte do apelante, que dispôs de veículo comprado por sua ex-convivente falecida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir quem celebrou o contrato de compra e venda de veículo; e (ii) estabelecer se o apelante possuía legitimidade para dispor do bem.
III. Razões de decidir
3. A ausência de juntada do contrato de compra e venda do veículo, impõe que o julgamento se dê com base nas demais provas dos autos, a saber, documento extrajudicial confirmatório da celebração do contrato em nome da falecida.
4. A inexistência de vínculo jurídico entre o apelante e a falecida à época da transação de compra e venda, diante do encerramento prévio da união estável havida entre o casal, retira a legitimidade do primeiro para dispor do veículo adquirido por sua ex-convivente.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708461-70.2022.8.07.0003, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025.